Tribunal: TJSP
Processo: 2375243-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento De Sentença. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Condomínio Rossi Antilhas contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução e converteu obrigação de fazer em perdas e danos em relação a obras emergenciais já realizadas. Excesso De Execução. Recuperação Judicial. A questão em discussão consiste em determinar

Ementa:

Agravo de Instrumento. Cumprimento De Sentença. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Condomínio Rossi Antilhas contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução e converteu obrigação de fazer em perdas e danos em relação a obras emergenciais já realizadas. Excesso De Execução. Recuperação Judicial. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão recorrida, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, deve ser reformada em razão de alegado risco à saúde e à vida dos condôminos e prejuízos financeiros e estruturais. A alegação de excesso de execução não foi devidamente demonstrada, devendo ser mantida sua rejeição. O crédito é concursal e sujeita-se à recuperação judicial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário habilitar o crédito no quadro geral de credores. Créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial sujeitam-se aos seus efeitos e a conversão em perdas e danos não altera a submissão do crédito ao juízo recuperacional. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.